Tribunal: STF
Processo: HC 268953
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Pedro Lucas Gomes dos Anjos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal da Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 228.444/MG, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 01/11/2025, pela suposta prática do crime disposto no art. 157, § 2º, incisos II, V e VII, e § 3º, inciso I, do Código  Penal. 
O impetrante, inicialmente, relata a existência de constrangimento ilegal, decorrente de prisão injustificada, baseada em confissão inconsistente, com posterior retratação formal. 
Alega, ainda, a ausência absoluta de provas e de justa causa para a prisão preventiva.
Requer, ao fim:

“a) A concessão da medida liminar, nos termos acima pleiteados, para fazer cessar de imediato o constrangimento ilegal, determinando-se a expedição de alvará de soltura em favor de PEDRO LUCAS GOMES DOS ANJOS;
b) A solicitação de informações à autoridade coatora, a Egrégia Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça;
c) A posterior oitiva do douto representante da Procuradoria-Geral da República;
d) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para o fim de anular o acórdão coator e revogar a prisão preventiva do Paciente, por manifesta ausência de justa causa, ilegalidade do fundamento e inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, confirmando-se a liminar e garantindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou o inteiro teor do acórdão proferido pelo STJ (juntou apenas a ementa), ora autoridade apontada como coatora.
Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 
Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo: 
 
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”
 
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).”
 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente